Tribunal: TJPA
Processo: 0800006-70.2022.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800006-70.2022.8.14.0055

APELANTE: CEZAR DE SOUZA DA CONCEIÇÃO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800006-70.2022.8.14.0055

COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA

APELANTE:
CEZAR DE SOUZA DA CONCEIÇÃO

DEFENSORIA PÚBLICA:
JULIANA GOES ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (
ARTIGO 129
DO CÓDIGO PENAL).

1.

DO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA.
TESE NÃO ACOLHIDA.
PARA RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA É ESTRITAMENTE NECESSÁRIO QUE O AGENTE ESTEJA SOB ATUAL OU IMINENTE AGRESSÃO INJUSTA, O QUE NÃO OCORREU NO CASO. OS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO, SÃO UNÍSSONOS AO RELATAR QUE O ACUSADO HAVIA BATIDO NO CACHORRO DA VÍTIMA, E AO OUVIR OS LATIDOS DO ANIMAL, FOI TOMAR SATISFAÇÃO COM O ACUSADO, MOMENTO EM QUE O APELANTE LHE EMPURROU, QUE, AO REVIDAR, VISUALIZOU QUE O APELANTE PORTAVA UM CANIVETE, O QUAL PASSOU A DESFERIR DIVERSOS GOLPES CONTRA O OFENDIDO, NÃO TENDO COMO SE DEFENDER, E QUE APENAS APÓS ISSO, PASSARAM A TRAVAR UMA LUTA CORPORAL, SENDO ATINGIDA NAS DUAS MÃOS. ASSIM, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A DISCREPÂNCIA DAS AGRESSÕES SOFRIDAS PELO RÉU COM A VIOLÊNCIA INTENTADA CONTRA A VÍTIMA, COM O USO DE UMA ARMA BRANCA, TIPO CANIVETE, O QUE ACABOU POR QUASE CEIFAR A VIDA DO OFENDIDO DURANTE A DESAVENÇA, É NOTÓRIO QUE OS FATOS APURADOS NÃO SE ENQUADRAM À INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA.

2.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESENÇA DE LESÕES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
SE A PARTIR DA ANÁLISE DE TODOS OS ELEMENTOS OBTIDOS NO CURSO DA INSTRUÇÃO, VERIFICA-SE QUE A PROVA PRODUZIDA, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, É SEGURA E CONCLUSIVA NO SENTIDO DE CONFIRMAR A RESPONSABILIDADE CRIMINAL DO APELANTE PELA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129 DO CÓDIGO PENAL), MANTÉM-SE A CONDENAÇÃO. ASSIM, HAVENDO PROVA NOS AUTOS CONFIRMANDO QUE A AGRESSÃO PRATICADA PELO RÉU CAUSOU LESÕES E MARCAS NA VÍTIMA, CONSOANTE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO, É INVIÁVEL A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

3.

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
O MAGISTRADO AGIU ACERTADAMENTE, DESCLASSIFICANDO A CONDUTA IMPUTADA AO RÉU (ARTIGO 121, CAPUT C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL) PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL, PREVISTO NO ARTIGO 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção no regime Aberto.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

05ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 10 de março de 2025 e término no dia 17 de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 17 de março de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
CEZAR DE SOUZA DA CONCEIÇÃO
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de São Miguel do Guamá/PA
(ID nº 22478388) que condenou igualmente o ora apelante à pena de
0
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime Aberto.

Narrou a denúncia
(fls. 95/99, ID nº 22478330) no dia 02/01/2022, por volta das 17:30 horas, o denunciado passou em frente à residência da vítima Antônio Ferreira de Farias, onde após uma discussão, o denunciado teria proferido ameaças à vítima na intenção de intimidá-la.

Ocorre que em determinado momento o denunciado empurrou a vítima, e que a vítima ao revidar, viu que o denunciado portava em um dos bolsos de sua bermuda 01 (um) canivete de tamanho pequeno, tendo o denunciado imediatamente passado a desferir vários golpes contra a vítima, a qual tentou segurar a arma branca na tentativa de se defender.

Ato contínuo, denunciado e vítima passaram a travar luta corporal, tendo a vítima conseguido derrubar o denunciado.

Importante frisar que, mesmo após ser imobilizado pela vítima, o denunciado pedia à sua companheira que pegasse o canivete que havia caído durante a luta corporal, e lhe entregasse para que o mesmo continuasse a desferir golpes na vítima. Diante disso, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação do denunciado como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, caput c/c 14, II, do Código Penal.

Na Sentença
(fls. 196/201, ID nº 22478388),

o juiz sentenciante entendeu pela desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal, previsto no artigo 129, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 213/221, ID nº 22478395), o recorrente pugnou pelo reconhecimento da causa de excludente de ilicitude da legítima defesa e, subsidiariamente, pela absolvição por insuficiência de provas, e, por fim, pela impronúncia do acusado.

Em sede de contrarrazões
(fls. 228/233, ID nº 22478397), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 239/248, ID nº 23572272), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1.

DO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA.

A Defesa alega que apelante reagiu para se defender, agindo em legítima defesa própria, o que geraria a absolvição do ofendido.

Adianto que não acolho o requerimento da Defesa, posto que para a configuração desta haveria de estar presente alguns requisitos obrigatórios, tais como: 1) agressão injusta; 2) atual ou iminente; 3) utilizando-se dos meios necessários; 4) proteção do direito próprio ou de outrem e 5) conhecimento da situação de fato justificante.

Nas palavras de Rogério Sanches Cunha (Código Penal para concursos, p. 127), a agressão injusta:

"Entende-se pela conduta humana contrária ao Direito, atacando (imediata ou mediatamente) bens jurídicos de alguém, seja mediante ação, seja mediante omissão, independentemente da consciência da ilicitude por parte do agressor. Assim, quem se defende de agressão atual e injusta, praticada por inimputável, age em legítima defesa".

No caso em análise, o apelante, em seu interrogatório, negou que tivesse intenção de matar a vítima, afirmando que desejava apenas se defender.

Ocorre que
o depoimento da vítima é uníssono ao relatar que o acusado havia batido em seu cachorro, e ao ouvir os latidos do animal, foi tomar satisfação com o acusado, momento em que o apelante lhe empurrou, que, ao revidar, visualizou que o acusado portava um canivete, o qual passou a desferir diversos golpes contra o ofendido, não tendo como se defender, e que apenas após isso, passaram a travar uma luta corporal, acrescentado que foi atingida nas duas mãos.

Assim, levando em consideração a discrepância das agressões sofridas pelo réu com a violência intentada contra a vítima Antônio Ferreira de Farias, com o uso de uma arma branca, tipo canivete, o que acabou por quase ceifar a vida do ofendido durante a desavença, é notório que os fatos apurados não se enquadram à incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa. Desse modo, verifica-se incabível a alegação do ora apelante, de que a vítima teria iniciado as agressões e o acusado teria agido em legítima defesa.

A materialidade do delito está comprovada por meio do Laudo Pericial (fls. 100/101, ID nº 22478331), comprovando que a vítima sofreu ofensa à sua integridade corporal.

Com relação à autoria do crime restou provada, tendo em vista as declarações colhidas em juízo.

O segundo requisito do instituto versa sobre repelir agressão atual ou iminente. Na situação em tela, ficou demonstrado na instrução processual que não houve agressão atual ou iminente.

O uso moderado dos meios necessários ocorre quando o agredido se utiliza do meio menos lesivo dente os que está a sua disposição no momento da agressão. Encontrado o meio necessário, deverá ser ele utilizado de forma moderada, sem excessos.

Com efeito, jamais se revela meio necessário, menos lesivo, quando o acusado se arma com um canivete e começa a furar a vítima.

Ademais, ainda que assim não fosse, o artigo 23, parágrafo único do Código Penal, dispõe acerca do excesso punível, o qual ocorre quando o agente se propõe a ultrapassar os limites da causa justificante. Desse modo, ainda que a ação inicial estivesse acobertada, houve o excesso proposital, que ensejará a imputação do resultado na forma de dolo.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DISPARO DE ARMA DE FOGO E LESÃO CORPORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CRIME DE LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. LESÕES CORPORAIS COMPROVADAS NOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O ABERTO. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO PORTE DE ARMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de lesão corporal, uma vez demonstrado nos autos que o acusado praticou as lesões sofridas pela vítima, ao entrar em luta corporal, o que restou corroborado pelo laudo pericial. 2.
Inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, pois para a sua configuração mostra-se imprescindível o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, o que não restou verificado no caso.
(...) (Acórdão 1313448, 00010723620178070008, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 10/2/2021).

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (ART. 129, § 1º, I E II, CP). AGRESSÃO COM PEDAÇO DE MADEIRA. VÍTIMA IDOSA. INCAPACIDADE PARA OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE 30 DIAS. DEBILIDADE PERMANENTE DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CPP. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU NÃO LOCALIZADO. 2. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 25 DO CP. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA NÃO SATISFEITO. REAÇÃO MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAL. EXCESSO DOLOSO PUNÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA ROBUSTAMENTE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL COESOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. 3. DOSIMETRIA ADEQUADAMENTE ESTABELECIDA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO DA PENA. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...) 4.2. DA ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA 4.2.1. O apelante não logrou êxito em comprovar a presença desses requisitos, especialmente no que tange à existência de uma agressão injusta por parte da vítima e ao uso moderado dos meios necessários para repeli-la. 4.2.2. Analisando detidamente os depoimentos colhidos, é possível constatar que a versão apresentada pelo apelante não encontra respaldo nos demais elementos probatórios dos autos. Ademais, ainda que se considerasse verdadeira a alegação de que a vítima teria iniciado uma agressão, o que não restou comprovado, a reação do apelante foi claramente desproporcional e excessiva. 4.2.3. Para a configuração da legítima defesa, é necessário que a reação seja proporcional à agressão sofrida, utilizando-se moderadamente dos meios necessários para repeli-la. No caso em tela, mesmo que se admitisse a ocorrência de uma agressão inicial por parte da vítima, a reação do apelante foi manifestamente excessiva, verificando-se o excesso doloso punível, não restando caracterizada a excludente de ilicitude da legítima defesa. 4.2.4. O ônus da prova da excludente de ilicitude recai sobre a defesa, conforme preceitua o art. 156 do Código de Processo Penal. No caso em análise, o apelante não se desincumbiu desse ônus, não apresentando qualquer elemento probatório capaz de corroborar sua versão dos fatos, além de seu próprio depoimento. 4.2.5. Portanto, conclui-se que não restou configurada a legítima defesa alegada pelo apelante. As provas dos autos demonstram que houve uma agressão injustificada e desproporcional por parte do réu contra a vítima, resultando em lesões corporais graves, conforme tipificado no art. 129, § 1º, I e II, do Código Penal. Com efeito, entendo que deve ser mantida a condenação do apelante nos termos da sentença de primeiro grau. (...)
(TJ-CE - Apelação Criminal: 00087972120168060176 Ubajara, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/09/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/09/2024).

Desta forma, não há como acolher o pleito da defesa, tornando-se indiscutível que o apelante não agiu em excludente de ilicitude.

2.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A Defesa Técnica requereu a absolvição por insuficiência de provas e aplicação do princípio "
in dubio pro reo
", nos termos do artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Sustentou que só teria restado a palavra dos policiais para comprovar o delito. Argumentou que o testemunho dos policiais é considerado válido meio de prova no processo penal, porém não ostenta presunção de veracidade ou legitimidade.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa.

Para a configuração da lesão corporal mostra-se suficiente a demonstração de qualquer conduta que ofenda a integridade física ou a saúde corporal da vítima, como as agressões em suas mãos, constatadas no laudo pericial.

Em juízo, a vítima narrou que foi ao encontro do réu e iniciaram uma discussão que gerou um confronto corporal, onde o réu foi imobilizado pela vítima, e esta acabou tendo suas mãos lesionadas pelo canivete que estava em posse do réu.

Corroborando a versão acusatória, o laudo de exame de corpo de delito descreveu lesões contusas, a saber: Ferida suturada no quinto quirodactilo direito, ferida suturada na palma da mão esquerda próximo ao primeiro quirodactilo esquerdo. (ID nº 22478331).

Diante de provas suficientes, pelo qual não há dúvida quanto à autoria e à materialidade do crime de lesão corporal, de rigor a manutenção da condenação do apelante como incurso no artigo
129
, "caput" , do
Código Penal
.

Sabe-se que a palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, desde que confirmada e não contraposta pelos demais elementos carreados aos autos.

Nesse sentido:

(...) 2. O depoimento dos policiais, no desempenho da função pública, é dotado de credibilidade e de confiabilidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário. 3. In casu, não prospera a tese de insuficiência de provas, porquanto o conjunto probatório coligado ao feito evidencia que o acusado proferiu xingamentos incisivos em desfavor dos policiais militares, que se encontravam no exercício da função pública, com inequívoca intenção de desacatá-los, devendo, desse modo ser mantida a r. sentença que o condenou como incurso nas penas do crime de desacato, previsto no artigo
331
do
Código Penal
. (...)
(TJ-DF, Acórdão 1718739, 00008116720198070019, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no PJe: 29/6/2023).

Assim, não há que falar que a palavra dos policiais não ostenta presunção de veracidade ou legitimidade, pois, no caso, não foi produzida pela Defesa nenhuma prova capaz de invalidar ou descredibilizar a declaração dos policiais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO (CP, ART. 129, § 9º)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INVIABILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS - RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO - RECURSO MINISTERIAL: AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NECESSIDADE - FIXAÇAO DE VALOR MÍNINO - RECURSO PROVIDO.
1. Restando comprovadas a autoria e a materialidade, bem como o dolo na conduta do acusado, não há que se falar em absolvição. (...) (
TJ-MG - Apelação Criminal: 0026937-94.2022.8.13.0145 1.0000.23.199997-0/001, Relator: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 12/06/2024, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 12/06/2024).

Por fim, ainda que o apelante tenha invocado a absolvição com base no "
in dubio pro reo
", utilizando-se de seu direito de defesa, patente que agiu com dolo, querendo lesionar a vítima com um canivete, sendo incabível falar em absolvição por insuficiência de provas, conforme pleito da Defesa.

Portanto, comprovada a materialidade e autoria do crime de lesão corporal, deve ser mantida a condenação do apelante como incurso no artigo
129
do
Código Penal
.

3.

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA.

Por fim, a Defesa roga pela impronúncia do apelante, da mesma forma, não acolho o ora pedido, uma vez que o magistrado agiu acertadamente, desclassificando a conduta imputada ao réu (artigo 121, caput c/c art. 14, II, do Código Penal) para o delito de lesão corporal, previsto no artigo 129, caput, do Código Penal, diante da existência de provas suficientes a embasar o decreto condenatório.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
à pretensão recursal, mantendo a pena do apelante em

03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção no regime Aberto
.

É como voto.

Belém, 18/03/2025